Tribunal: TJES
Processo: 5001549-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001549-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIFRANGO AVICULTURA LTDA

APELADO: PROTEINORTE ALIMENTOS SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – CÁLCULO PORMENORIZADOS - LIQUIDEZ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A execução foi instruída com título certo, líquido e exigível. Portanto, a irresignação da Executada, uma vez voltada à iliquidez do título, abre-lhe a via dos embargos à execução (art. 917, I e III), revelando-se inadequada a exceção de pré-executividade, ante a clara necessidade de dilação probatória.

2. Ademais, a mera alegação de que faltaria base para os valores apontados na execução, desacompanhada de elementos minimamente concretos a dizer indevido o valor executado, não permite o acolhimento das razões da Excipiente, que detém disponibilidade da prova.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução de título extrajudicial” ajuizada por VIFRANGO AVICULTURA LTDA, ora Apelante, em face de PROTEINORTE ALIMENTOS S.A., ora Apelada.

Pela sentença id. 5579928, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito por inépcia da inicial, por considerar que não foi acostado aos autos título hábil, baseando-se na iliquidez do contrato ora executado.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id. 5579934, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Contrarrazões em id. 5579945, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento da Apelação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001549-36.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIFRANGO AVICULTURA LTDA

APELADO: PROTEINORTE ALIMENTOS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução de título extrajudicial” ajuizada por VIFRANGO AVICULTURA LTDA, ora Apelante, em face de PROTEINORTE ALIMENTOS S.A., ora Apelada.

Pela sentença id. 5579928, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito por inépcia da inicial, por considerar que não foi acostado aos autos título hábil, baseando-se na iliquidez do contrato ora executado.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id. 5579934, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Contrarrazões em id. 5579945, refutando a argumentação recursal e pugnando pelo desprovimento da Apelação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos e da teses recursal e de resistência, entendo que a sentença recorrida deve ser reformada.

Consoante consta dos autos, o documento que instrui a presente ação (contrato de “parceria avícola – integração” de id. 5579835, bem como seus anexos de id. 5579837 e sua alteração contratual para reajuste de referência do preço médio de id. 5579838) amoldam-se à previsão inserta no art. 784, III do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de título executivo extrajudicial, contemplando certeza, liquidez e exigibilidade.

Ainda, verifico que a Exequente realizou os cálculos dos valores devidos relativo à produção de frango (id. 5579840 e planilha de fl. 06 do id. 5579781) a partir de dados fornecidos pela própria Apelada (id. 5579844), além de Notas Fiscais (id. 5579848).

O valor líquido em questão foi também expressamente cobrado por meio de notificação extrajudicial (id. 5579847), vindo a ser atualizado, conforme id. 5579851, id. 5579852, id. 5579853 e id. 5579854.

Nos moldes do parágrafo único do art. 786 do CPC "
A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título
".

Portanto, entendo que a Apelante atendeu aos ditames legais ao ajuizar a execução em tela, não havendo que se falar em inépcia da inicial ou ausência de título líquido, mormente porque o contrato fornece todos os elementos para realização do cálculo a partir de elementos concretos, o que foi efetuado.

Veja-se que a sentença acolheu tese aventada em primeiro grau pela ora Executada em exceção de pré-executividade, arguindo a ausência de liquidez do título executivo, dizendo necessária a apuração do valor em processo de conhecimento ante a complexidade dos cálculos a serem realizados.

Todavia, apresentado o título com as características de certeza, liquidez e exigibilidade, a lastrear o pleito executório, a irresignação da Executada deveria ter se dado pela via própria (art. 917, I e III), revelando-se
inadequada a exceção de pré-executividade
, ante a clara necessidade de dilação probatória.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÁLCULOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES PRODUZIDAS PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Apresentado o título que aparenta ser certo, líquido e exigível, a lastrear o pleito executório, a irresignação do Executado, uma vez voltada à iliquidez do termo, abre-lhe a via dos embargos à execução (art. 917, I e III), revelando-se inadequada a exceção de pré-executividade, ante a clara necessidade de dilação probatória, sabidamente inadmitida na via escolhida
. II - A mera alegação de que faltaria base para os valores apontados na execução, desacompanhada de elementos minimamente concretos a dizer indevidos tais quantias, não permite o acolhimento das razões da Agravante, especialmente considerando a disponibilidade da prova, pois seus são os dados de faturamento, o que se soma à inviabilidade da exceção de pré-executividade à conclusão de que os cálculos apresentados não correspondem à realidade vertida no título executivo. III – Recurso não provido. (Data: 09/Mar/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003364-61.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Extinção da Execução).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO ATUALIZADO – REJEITADA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADAS – PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE JUROS JÁ ANALISADO NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 5001789-47.2023.8.08.0000 interposto pela ora Apelante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada restou definida a regularidade dos cálculos apresentados pelo Município Exequente. 2.

Ao compulsar os autos verifica-se que demonstrativo do débito atualizado (Termo de Atualização de Valores 00167/2021-1) informa de maneira clara o valor corrigido do débito, bem como o termo inicial e final dos juros de mora e o percentual incidente, motivo pelo qual resta evidente que o título executado pelo Município Apelado é líquido, certo e exigível.
3. No que concerne ao argumento de incidência indevida de os juros em período não determinado por lei, não obstante não ter sido indicado fundamento jurídico ou ainda explicitado qual o lapso indevido, conforme fixado acima, tal matéria já foi objeto de exame no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora apelante em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000105-16.2022.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 233 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Dos julgados que deram origem ao enunciado sumular nº 233 do STJ, no ano de 1999, extrai-se que a inexequibilidade decorreria da ausência de obrigação de pagar importância determinada, além do fato de que os extratos são produzidos de forma unilateral pelo credor. 2 -
O CPC, em seu artigo 784, III, expressamente reconheceu como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas.
3 - A Lei 10.931/2004, ao dispor sobre as cédulas de crédito bancário, também ratifica em seu artigo 28 que o referido documento “é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”. 4 – Cuidando o credor de anexar ao processo os extratos bancários demonstrando as parcelas efetivamente utilizadas pelo devedor, as amortizações e encargos incidentes, forçoso reconhecer a possibilidade de prosseguimento da execução, porquanto revelada a obrigação de pagar importância determinada. 5 -
A alegação de que referidos documentos seriam produzidos de forma unilateral não merece guarida, cabendo ao interessado impugnar o seu conteúdo na via própria, que não se confunde com a exceção manejada na origem, dado o seu âmbito de cognição restrito
. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (Data: 11/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012536-56.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. LIQUIDEZ. COBRANÇA DOS REAJUSTES. VALORES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. CARACTERIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE PINTURA E BENS SUBTRAÍDOS. AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. 1. As condições da ação, em que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. 2.
O título executivo extrajudicial não se descaracteriza quando a liquidez puder ser aferida por simples cálculos aritméticos. Precedentes do STJ
. 3. O instituto da supressio se caracteriza pela possibilidade de redução do conteúdo obrigacional expresso no contrato pela inércia qualificada de uma das partes, no decorrer da execução do negócio, criando expectativa legítima na outra parte. Precedentes do STJ 4. As relações contratuais devem respeito ao princípio da confiança, que decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever de lealdade, cooperação e confiança recíproca, de maneira que não deve prosperar a pretensão de cobrança de reajuste de aluguel manifestada após o fim do contrato e o consentimento decorrente da percepção da contraprestação mensal sem interpelação (venire contra factum proprium). Precedentes do STJ. 5. Não há que se falar em condenação da locatária ao pagamento de multa contratual, taxa de pintura e bens supostamente subtraídos quando inexiste prova de qualquer descumprimento do negócio jurídico. (Data: 11/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004892-65.2015.8.08.0021, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Locação de Imóvel).

Portanto, a mera alegação de que faltaria base para os valores apontados na execução, desacompanhada de elementos minimamente concretos a demonstrar serem indevida as quantias, não permite o acolhimento das razões da Apelada, especialmente considerando a disponibilidade da prova, pois seus são os dados de faturamento, o que se soma à inviabilidade da exceção de pré-executividade à conclusão de que os cálculos apresentados não correspondem à realidade vertida no título executivo.

Não há que se falar, portanto, em iliquidez do título executivo ou inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 15/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões